Tribunal: TJBA
Processo: 0502033-81.2016.8.05.0113
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 0502033-81.2016.8.05.0000, da Comarca de Itabuna Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Drª. Renata Caldas Sousa Lazzarini Recorrido: Deivid Souza Santos Advogados: Drª. Magnalva Ribeiro dos Santos (OAB/BA 11.864) e Dr. Luciolellir Norberto Ribeiro Silva (OAB/BA nº 31.777) Recorrido: Fábio Santos de Souza Defensor Público: Dr. João Victor de Queiroz Sousa Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna Procurador de Justiça: Dr. Antônio Carlos Oliveira Carvalho Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35, C/C 40, VI, TODOS DA LEI Nº 11.340/2006). PEÇA ACUSATÓRIA REJEITADA POR FALTA DE JUSTA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 395, III, DO CPP. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. DENÚNCIA QUE ATENDE AS CONDIÇÕES E REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41, CPP. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 395, CPP. DECISÃO REFORMADA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, PARA RECEBER A DENÚNCIA, PROSSEGUINDO-SE O FEITO. DECISÃO UNÂNIME. Descreve a inicial acusatória: “[...] na data de 24 de abril, por volta das 21h, na “Rua C”, na Favela do Congo, nesta urbe, os ora DENUNCIADOS foram flagranteados por terem em depósito/guardarem substância entorpecente de uso proscrito no Brasil. Ressai do apuratório que no momento em que faziam ronda nas proximidades da Favela do Congo, policiais militares tiveram a informações que havia um grande movimento de tráfico de drogas em um “Barraco”. Ato contínuo, ao se deslocarem para a “Rua C”, os policiais avistaram em via pública o adolescente RYAN CASSIO SANTOS OLIVEIRA, que entrou em um “barraco” ao perceber a presença da guarnição. No momento em que realizarem a abordagem no local, os policiais encontraram embaixo de uma das camas, no interior de um quarto, 06 (seis) “buchas” de erva com aparência de maconha, embaladas em papel alumínio, além de um rolo de papel alumínio em uso, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 12. Dentro da residência, juntamente com o adolescente, encontravam-se os ora DENUNCIADOS. Descortinando a trama criminosa, com o fulcro de se comprovar a associação criminosa para fins do art. 33 da Lei de Drogas, com a divisão de tarefas e o liame subjetivo dos agentes do crime em questão, desenha-se nítidos contornos a flagrante presença do animus associativo entre os denunciados, restando clara a situação de tráfico de drogas, eis que as circunstâncias autorizam a concluir que as substâncias encontradas se destinavam ao comércio, com a intenção de auferir lucro com tal atividade ilícita.”. [...]”. Denúncia que expõe os fatos delituosos e as circunstâncias em que ocorreram (art. 41, CPP), permitindo a articulação defensiva e o exercício do contraditório e da ampla defesa. Como se sabe, vigora na fase do recebimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate, sendo suficiente a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, os quais se fazem presentes. Inocorrência das hipóteses insertas no art. 395, CPP. Recurso ministerial provido, para receber integralmente a denúncia e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento da ação penal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso criminal em sentido estrito nº. 0502033-81.2016.8.05.0000, da Comarca de Itabuna, no qual figura como recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e como recorridos DEIVID SOUZA SANTOS e FÁBIO SANTOS DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso ministerial, para que seja a denúncia recebida integralmente, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito, nos termos do voto da Relatora.